Tribunal: TJMT
Processo: 1003393-43.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003393-43.2019.8.11.0041.
RECORRENTE: JULIETA XAVIER SANTOS.
RECORRIDO: BANCO BMG S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JULIETA XAVIER SANTOS, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 45458458-TJ):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELAÇÃO DESPROVIDA – DECISÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E UNÍSSONA – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA QUANDO VISÍVEL A SEMELHANÇA ENTRE A RUBRICA CONSTANTE NO CONTRATO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA APELANTE – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4.o DO ARTIGO 1.021, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
1- O Enunciado 568 da Súmula do STJ, autoriza o Relator negar provimento ao recurso de forma monocrática, quando há entendimento dominante sobre o tema.
2- A jurisprudência pátria é firme no sentido de que é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a contratação. Na hipótese, a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda. Não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa.
3- De acordo com o art. 1.021, § 4.o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, que foi prolatado com fundamento em jurisprudência pacífica e dominante, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. (N.U. 1003393-43.2019.8.11.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020)”.
O Recorrente alega violação aos artigos 5o e 932, IV, do CPC, e artigo 6o, VIII, do CDC, sob a alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no presente caso, uma vez que a decisão proferida não há entendimento consolidado em recurso repetitivo, sumula ou sumula vinculante.
Recurso tempestivo (id. 49187981-TJ).
Contrarrazões no id. 52314956-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da ausência de interesse recursal
Alega-se violação ao artigo 932, IV, do CPC, sob a alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no presente caso, uma vez que a decisão proferida não há entendimento consolidado em recurso repetitivo, sumula ou sumula vinculante.
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que o recorrente é carecedor de interesse, uma vez que seu objetivo já foi alcançado, pois a decisão foi proferida por órgão colegiado.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 5o, do CPC, e ao artigo 6o, VIII, do CDC, a parte Recorrente defende que ao proferir julgamento antecipado do mérito, houve clara violação ao princípio da boa-fé objetiva, na medida em que a Recorrente acreditou que teria seu direito a produção de provas assegurado, garantido judicialmente, da inversão do ônus da prova e da realização de perícia grafotécnica.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Assim, conforme exposto na decisão agravada, o fato de a Recorrente alegar que a assinatura lançada no documento não é sua e que, por esse motivo, seria necessária a produção de prova pericial, não prospera.
A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a contratação.
Para ilustrar a existência de entendimento dominante sobre o tema, na decisão recorrida transcrevi precedentes jurisprudenciais atuais dos Tribunais de Justiça de Pernambuco, Distrito Federal e Territórios, Ceará, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais, confira-se:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO REJEITADO. 1. Desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato, pois esta não difere das constantes nos autos. 2. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não configuram ato ilícito. 3. Recurso rejeitado. (TJ-PE - AC: 5319279 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 20/11/2019, 1.a Câmara Regional de Caruaru - 1.a Turma, Data de Publicação: 29/11/2019). (sem grifos no original)
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DECADÊNCIA AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. 1. Desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato (ID 8095253 - p. 1/65148151), pois esta não difere das constantes da ata de audiência (ID 8095260) e da carteira de identidade da recorrida (ID 8095233). [...]. (TJ-DF 07146163120188070003 DF 0714616-31.2018.8.07.0003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 16/05/2019, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS CONSTANTES NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO AUTOR. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES EFETUADA PARA CONTA CORRENTE DO CONTRATANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. PRELIMINAR. Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que o magistrado possui discricionariedade para acolher pedidos de produção de provas feitos pelas partes ou rejeitá-los, caso entenda desnecessária determinada prova, tudo quando devidamente motivadas as decisões, o que ocorreu na espécie. Em análise minudente dos autos, verifico que há correspondência entre as assinaturas constantes no contrato de empréstimo e nos documentos apresentados pelo próprio autor, quais sejam, procuração ad judicia, declaração de pobreza e identidade. Assim, tenho que não se faz imprescindível a realização de exame grafotécnico in casu. [...]. 6. Reconhecida a validade do contrato, impõe-se, como corolário, a improcedência da ação, mantendo-se incólume a sentença vergastada, inclusive quanto à condenação do autor por litigância de má-fé, vez que claramente alterou a verdade dos fatos. 6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO ACORDA a Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do Apelo interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJ-CE - APL: 00207690720178060029 CE 0020769-07.2017.8.06.0029, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 17/07/2019, 2.a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2019). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO REQUERENTE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA SOBRE O CONTRATO QUE EMBASOU A NEGATIVAÇÃO. DESNECESSIDADE. NOTÓRIA SEMELHANÇA ENTRE A ASSINATURA APOSTA NOS DOCUMENTOS QUE ENCARTARAM O FEITO E O REFERIDO DOCUMENTO APRESENTADO PELO RÉU. PLEITO DE JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO EM RÉPLICA. JUIZ DA CAUSA QUE É DESTINATÁRIO DA PROVA. EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. ESCORREITA APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. PRECEDENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDUTA DO AUTOR QUE SE ENQUADRA NO DISPOSTO NO ART. 80, II, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-SC - AC: 05020495620128240045 Palhoça 0502049-56.2012.8.24.0045, Relator: Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Data de Julgamento: 08/03/2018, Quarta Câmara de Direito Civil). (sem grifos no original)
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO QUE ATACA SATISFATORIAMENTE A SENTENÇA CERCEAMENTO DE DEFESA – NEGATIVA DE AUTORIA DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS CONTRATOS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – VISÍVEL SEMELHANÇA ENTRE A RUBRICA CONSTANTE NA PROCURAÇÃO E AQUELA INSERTA NO INSTRUMENTO – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE INFIRMAM AS ALEGAÇÕES DA AUTORA - PRELIMINARES REJEITADAS RESPONSABILIDADE CIVIL – PARCELAS DESCONTADAS DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - REGULARIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO DEVIDAMENTE ASSINADOS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL E MATERIAL INEXISTENTES LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, EM 10% E 1% DO VALOR DA CAUSA, RESPECTIVAMENTE -SENTENÇA IMPROCEDENTE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP 10002134920158260588 SP 1000213-49.2015.8.26.0588, Relator: Lucila Toledo, Data de Julgamento: 16/08/2017, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2017). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES - DOCUMENTOS IRRELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - RECURSO DESPROVIDO. A semelhança do desenho das letras na assinatura lançada no contrato, em cotejo com as firmas constantes de documentos apresentados pela própria apelante, permite, até mesmo para um leigo, a constatação da sua autenticidade, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Diante da inexistência de qualquer indício de falsificação e da manifesta semelhança das firmas, a realização da mencionada prova técnica apenas contribuiria para onerar ainda mais o trâmite processual. Não se pode olvidar que os Tribunais Pátrios, inclusive o STJ, responsável pela uniformização da legislação infraconstitucional, são unânimes no sentido de que as provas inúteis e desnecessárias devem ser indeferidas pelo julgador, sob pena de ofensa aos princípios da celeridade e economia processual. O reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação de prejuízo à defesa, o que não se verifica na hipótese dos autos, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief. (TJ-MG - AC: 10223100013976001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 18/08/2015, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2015). (sem grifos no original)
Na hipótese, é possível observar que a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda.
Conforme exposto na decisão recorrida, não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa.
Portanto, é evidente a regularidade dos descontos efetuados no subsídio da Agravante, decorrente do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, sendo indevida a suspensão da cobrança e/ou a condenação da instituição financeira à restituição do que foi descontado e ao pagamento da indenização por dano moral pretendida.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
À propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA - ENTREGA DOS ANIMAIS NÃO CONTESTADA EM TEMPO - PRIMEIRA PARCELA PAGA - INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INVIABILIDADE - EXCESSO NA EXECUÇÃO VERIFICADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando não indicada qual prova se pretendia produzir, tampouco sua utilidade para a compreensão da controvérsia, especialmente se os autos contêm elementos suficientes para o convencimento do julgador.
(...).” (RAC n. 123198/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, julg. 18/04/2018, DJe 23/04/2018).
Pelo exposto, defiro o benefício da justiça gratuita e nego provimento ao Recurso.”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII